Tribunal: STF
Processo: ARE 1339994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI INOCORRENTE. PRETENSÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
    1. O art. 485, V, do CPC de 1973, vigente na época da propositura da ação, abstratamente previa o cabimento de ação rescisória por literal violação de lei.
    3. Não viola expressa disposição de lei o acórdão que admite usucapião de imóvel particular.
    4. Pretensão da ação rescisória julgada improcedente. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o dispositivo do art. 191, parágrafo único, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Passo a examinar a prova, em especial a perícia, com laudo às ff. 541/545 — TJ. O expert, ao responder ao quarto quesito formulado pelo autor, foi enfático:
    4) "Se pode o Senhor Expert informar que em se tratando de um trevo/canteiro de intersecção de três ruas, trata-se de bem de uso comum do povo e assim bem público?"
    Resposta: Para o caso em tela, não se trata de bem de uso comum do povo e bem público.
    Quanto à prova oral, foram ouvidas três testemunhas. 
    A testemunha Rodolfo Gonçalves Chaib (f. 559 — TJ) informou ser funcionário público municipal e Secretário de Planejamento e Gestão. Acrescentou conhecer o imóvel e, pelo que denominou simbologia sem esclarecer o sentido do termo, o local deveria ser uma praça mas o autor nenhuma obra fez neste sentido.
    A testemunha Cátia Maria Iunes Garcia (f. 560 —TJ) esclareceu que conhece o imóvel mas não soube precisar se é uma praça, jardim ou canteiro. Acrescentou não saber informar se a área integrava antigo loteamento.
    A testemunha Waidemir Freitas (f. 561 — TJ) informou ter estabelecimento comercial próximo à área questionada e a mesma é cuidada pelos réus há mais de vinte anos. Acrescentou que o autor não edificou canteiro ou praça nem colocou estátuas no local e nem mesmo limpava a área. Estes os fatos. 
    [...]
    Por outro norte, sabe-se que, numa ordem jurídica filiada à economia de mercado, como o é a brasileira, a regra é a propriedade privada. A propriedade pública, portanto, é excepcional e fica restrita às hipóteses legais específicas. Força é concluir, portanto, que a propriedade privada é presumida enquanto a pública deve ser provada. 
    [...]
    O autor não convenceu no sentido de ser o imóvel objeto da controvérsia um bem público. A prova pericial, consoante análise feita, torna claro o contrário: o bem é privado.
    Força é concluir que não ocorreu a alegada violação literal de lei, o que torna inacolhível a pretensão. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente